Tribunal: TJDFT
Processo: 0735018-60.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENSÃO ALIMENTÍCIA. DECISÃO PROFERIDA NA ORIGEM QUE EXCLUIU TRÊS MESES DO PAGAMENTO DA VERBA ALIMENTAR. DESEMPREGO DO EXECUTADO. PRELIMINARES: OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. MÉRITO: TÍTULO EXEQUENDO. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. PERCENTAGEM SOBRE A REMUNERAÇÃO. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. SEGURO DESEMPREGO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Contra a decisão que determinou a exclusão dos meses de agosto, setembro e outubro de 2018 dos cálculos a serem efetuados pela Contadoria Judicial, verifica-se que o exequente não se insurgiu no momento oportuno, estando, portanto, preclusa a referida matéria, sendo inviável a sua análise no recurso de apelação. Dessa forma, deveria o exequente, ao invés de apresentar nova petição ao juízo de origem, ter se socorrido do recurso previsto na lei para o seu intento.

2. Ocorrida a preclusão, resta prejudicada a análise dos argumentos do exequente quanto à tese de que o executado não moveu ação revisional de alimentos quando estava desempregado, tendo em vista que o mérito alegado pelo apelante se confunde com as razões por ele arguidas em preliminar.

3. Não se vislumbra nenhuma ofensa ao devido processo legal, quando constatado que as partes foram devidamente intimadas após apuração dos cálculos realizados da Contadoria Judicial e após as decisões proferidas pelo juiz a quo.

4. Nos casos em que a verba alimentar foi fixada em percentual incidente sobre a remuneração do devedor, passando o executado a perceber benefício previdenciário, deve-se adotar essa nova fonte de renda, ainda que temporária, como base de cálculo da pensão alimentícia, por ser ela vigente no momento em que prestação é exigível, sem que isso represente ofensa ao título judicial exequendo.

5. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.